Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LAD. OBSERVADO. MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SANÇÃO PECUNIÁRIA. DECOTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RÉU PRESO DURANTE AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

I - Segundo o artigo 42 da LAD, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

II - Apreendidos com os réus aproximadamente quatro quilos e setecentas gramas de maconha e mais de três quilos de cocaína, verifica-se devidamente fundamentada a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da LAD.

III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV - Inviável a aplicação do privilégio para o agente portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD.

V - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. Ressalvada a possibilidade de pagamento parcelado, nos termos do art. 50 do CP e 169 da LEP, cuja análise ficará a cargo do Juízo de Execução.

VI - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, objetivamente abalada pela reiteração delitiva comprovada nos autos, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando o agente respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.

VII - Recursos conhecidos e desprovidos.